Tribunal: STF
Processo: ARE 1361073
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. PREFEITO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 275 DO CE E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VEDADO REJULGAMENTO DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA EM VIRTUDE DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, l, DA LC Nº 64/1990. PRESENÇA DE DOLO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A PRÁTICA DE ATO OFENSIVO À LEI ESPECÍFICA, À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCESSÃO DE AUMENTOS NO VENCIMENTO A APANIGUADOS. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. A utilização no agravo interno de fundamento jurídico ausente nas razões do recurso especial caracteriza inovação recursal que acarreta a impossibilidade de seu conhecimento, ante a ocorrência da preclusão. Precedentes. 



    2. Não restou caracterizada ofensa aos arts. 275, caput, do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, mas se evidenciou o inconformismo com o resultado do exame, pelo Tribunal a quo, de argumentos analisados desde a primeira oportunidade que com eles teve contato, e repetidos desde a oposição dos primeiros embargos, a denotar o caráter protelatório dos segundos declaratórios. Assim, correto o não afastamento da multa prevista no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral. 



    3. À luz da moldura fática estabelecida pelo órgão competente da Justiça Comum, o Tribunal a quo concluiu ser dolosa a conduta ímproba perpetrada pelo ora agravante, consubstanciada na concessão, na qualidade de Prefeito de Missão Velha, no período compreendido entre 2009 a 2012, de aumentos, sem apoio em lei específica e ao arrepio das Leis Orçamentária Anual municipal e de Responsabilidade Fiscal, no vencimento de servidores específicos, causando prejuízo ao erário no importe de R$ 109.294,01. 



    4. O procedimento adotado pela Corte de origem observou os parâmetros estabelecidos na jurisprudência deste Tribunal segundo a qual compete à Justiça Eleitoral, independentemente da qualificação jurídica realizada na ação civil pública, o exame da questão de fundo relativo à condenação por ato ímprobo para aferir os requisitos necessários à configuração da inelegibilidade, exame restrito aos contornos fáticos delineados pelo acórdão condenatório proferido pela Justiça Comum (REspe nº 0600188-53/PE, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS de 18.12.2020). Outrossim, resta hígida a incidência do enunciado de Súmula nº 30/TSE, aplicável também às irresignações interpostas com base em ofensa a dispositivo de lei. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, julgando prejudicado o pedido de efeito suspensivo”. (Documento eletrônico 21)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 23). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LIII, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Alega o recorrente que a Justiça Eleitoral teria extrapolado a competência que lhe é designada pela Constituição Federal ao considerar dolosos os atos de improbidade administrativa que foram considerados culposos pela Justiça Comum. No tocante a esta controvérsia, o Tribunal de origem assim se manifestou: 



    “Consoante assinalado, não restou caracterizada ofensa aos arts. 275, caput, do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em conta a manifestação da Corte a quo relativamente à alegada alteração, pela Justiça Eleitoral, do entendimento da Justiça Comum quanto à natureza de ato de improbidade. 



    Isso porque, conforme trechos dos acórdãos resultantes do julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, reproduzidos na decisão impugnada, houve apreciação do argumento supra quando o TRE/CE consignou que não adotou capitulação jurídica diversa da perfilhada pela Justiça Comum, haja vista que a linguagem textual e contextual do acórdão do TJCE é inequívoca e permite a inferência, acolhida no julgado embargado de que, de fato e de direito, a conduta ímproba imputada ao embargante foi dolosa e não simplesmente culposa, sendo que o e. TJCE, ao anotar no julgado que condenou o embargante por ato de improbidade administrativa, fez expressa referência à ocorrência de atos unilaterais e discricionários praticados pelo Prefeito que promoveram aumentos ilegais a apenas três servidores, deixando evidente o caráter doloso da conduta ímproba detectada no acórdão condenatório (ID 110619938 – grifos no original). 



    Vale assinalar que, diversamente do alegado, o Tribunal a quo mencionou e examinou tanto os fundamentos da sentença exarada pelo Juízo da comarca de Missão Velha quanto do acórdão proferido pelo TJ/CE na ação civil pública de que resultou a condenação do ora agravante para deles extrair a conclusão alusiva à existência de dolo na conduta sindicada. 



    [...] 



    Concluiu-se, assim, que, à luz da moldura fática estabelecida pelo órgão competente da Justiça Comum, o Tribunal de origem concluiu ser dolosa a conduta ímproba perpetrada pelo ora agravante, consubstanciada na concessão, na qualidade de Prefeito de Missão Velha, no período compreendido entre 2009 a 2012, de aumentos, sem apoio em lei específica e ao arrepio das Leis Orçamentária Anual municipal e de Responsabilidade Fiscal, no vencimento de servidores específicos, causando prejuízo ao erário no importe de R$ 109.294,01. 



    [...] Como se nota, não há como se afastar a conclusão do pronunciamento agravado quanto à observância, pelo TRE/CE, da jurisprudência desta Corte concernente à análise dos requisitos configuradores da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1o, I, l, da LC nº 64/1990, a atrair a incidência do enunciado de Súmula no 30/TSE no caso” (Documento eletrônico 21, grifei)



    Observo, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, sobretudo quanto à natureza culposa ou dolosa da conduta do recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.196.155 AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 



    2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.161.784 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Ademais, em que pese o argumento de que a ADI 6678 MC/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tenha determinado que somente os atos ímprobos de grave reprovabilidade são passíveis de gerar a suspensão dos direitos políticos, verifico que a referida decisão foi proferida ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), em 1/10/2021, portanto não se aplica ao presente caso, relativo às eleições de 2020.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator